Tribunal: TJMT
Processo: 1010133-27.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010133-27.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA SOARES - CPF: 028.304.411-09 (RECORRENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), DOUGLAS FREITAS MAGALHAES 01624663230 - CNPJ: 39.702.905/0001-49 (RECORRIDO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1010133-27.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ADRIANA SOARES

Recorrido(s):

DOUGLAS FREITAS MAGALHAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção indevida da ação, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos, devendo ser realizada instrução para colheita de prova oral e prolação de nova sentença.

Os autos não estão devidamente instruídos e maduros, não se permitindo o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Assim, é caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Assim, diante do exposto, Declara-se EXTINTO o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a necessidade imperiosa de prova pericial para resolução da demanda, nos termos do enunciado 54 do FONAJE.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que a mesma seja anulada, julgando a sentença procedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de conhecimento, onde houve extinção do feito sem resolução do mérito, em que o juízo a quo entendeu que a causa é complexa e que necessitaria de realização de perícia.

Pois bem.

Sobre a necessidade de perícia, entendo que não restou demonstrada nos autos.

Pelo contrário, na medida em que a Recorrente admite ter realizado o corte do cabelo que alega ter sido danificado em suposto procedimento realizado pela Recorrida sem sua autorização, a produção de prova pericial se mostra inócua, vez que não há mais material a ser periciado.

Portanto, em que pese o fato de a ação possuir um certo nível de dificuldade, devendo ser analisadas várias provas, a matéria não é complexa a ponto de afastar a competência dos juizados.

Assim, resta afastada a extinção por necessidade de perícia.

Por outro lado, tenho pela necessidade de realização de audiência de instrução, na medida em que a prova oral se mostra crucial no presente caso, com oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas.

Saliento que, ambos os litigantes pugnaram pela produção de prova testemunhal, o que corrobora com a ausência de causa madura apta a possibilitar o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Com o retorno dos autos a origem, designem com urgência audiência de instrução e julgamento para seguir com nova prolação de sentença.

Devem ser esclarecidos os pontos dúbios do processo, como por exemplo; existência ou não da falha na prestação dos serviços da Recorrida; método de realização dos procedimentos capilares em análise; existência ou não de reclamação da consumidora junto à Recorrida e o tratamento por esta empregado na ocasião; dentre outros.

Assim, restando evidente que a instrução é necessária para elucidar os fatos, entendo que não estando os autos maduros para sentença, devem retornar os autos para o seu regular processamento com a devida instrução, seguida de prolação de sentença.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo com marcação de audiência de instrução e prolatando-se nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022